Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749922-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JANETE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: JANETE SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator